Tribunal: TJDFT
Processo: 0730403-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730403-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: ALIANÇA PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRÊS ANOS. CITAÇÃO VÁLIDA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O prazo prescricional para a cobrança baseada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última parcela. Inteligência dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/2004, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §5o do Código Civil. 2. A citação válida do devedor interrompe o prazo prescricional e aproveita aos demais, voltando a correr a partir da data da propositura da ação (art. 202, inciso I e art. 204, §1o do Código Civil). 3. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo ficar parado por desídia da parte e por prazo superior ao da prescrição do direito vindicado, sem que o atraso seja imputado ao Poder Judiciário. Precedentes. 4. No caso dos autos, restou configurada a desídia da parte exequente em promover a citação dos demais executados, diante da sua inércia em atender aos comandos judiciais para o cumprimento da carta precatória, bem como dar andamento ao feito, contribuindo de maneira considerável para a paralização do processo por prazo superior a três anos sem que se tenha realizado a triangulação processual. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega violação aos artigos 921, § 1o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ser indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente. Salienta que não houve desídia e que o termo a quo da mencionada prescrição não se iniciou, pois as diligências para a localização dos bens da parte recorrida não tinham sido deferidas. Aponta que a eventual demora no pagamento das custas da carta precatória é insuficiente para caracterizar o advento da prescrição, uma vez que outras diligências foram concretizadas, inclusive a expedição da precatória. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 24768542). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 921, § 1o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005